Tribunal: TJES
Processo: 5036772-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036772-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: NADIR MOURA SPALA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer irregularidade nas faturas de junho e julho de 2022, cobradas em valores exorbitantes, determinando a revisão das faturas de acordo com a média da unidade de consumo e condenando a ré a restituir o valor gasto pela autora na contratação de bombeiro hidráulico para reparo do vazamento informado pela ré.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a requerida ausência de motivação da decisão, bem como regularidade da cobrança de ambas as faturas impugnadas, pois o instrumento utilizado para leitura faz a medição conforme consumo da instalação, pugnando a ré pela improcedência dos pedidos autorais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4982039, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4982044.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o Recurso se sustenta nas alegações autorais de que não há irregularidade na cobrança das faturas, bem como que não cabe a recorrente fazer vistoria nas instalações internas para saber sobre o uso diário de água do imóvel.

Nesse sentido, descabida a alegação de que não cabe a empresa recorrente a análise do consumo de água e em que pese alegações de ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral, o requerente junta aos autos provas suficientes para conferirem verossimilhança em suas alegações.

Insta consignar que se extrai da inicial que a autora ao receber as faturas exorbitantes e questionar administrativamente foi informada por funcionários da empresa da existência de vazamento no cavalete, mas que não poderiam realizar o reparo, tendo contratado profissional para realizar o conserto, em contrapartida, a ré se limita a alegar a inexistência do vazamento (comprovado pelo autor com as fotos de id nº 4981864) e regularidade da cobrança, como se fosse plausível presumir que uma unidade consumidora que possui gastos médios de R$ 124,00 pudesse sem qualquer irregularidade alterar seu consumo em únicos dois meses para uma média de R$ 1.059,72.

Nesse sentido, resta evidente nos autos que o conserto se deu no cavalete na área externa da calçada, local em que a responsabilidade, pelos materiais de aferição, inclusive, dos reparos é da concessionária de serviço público.

Aliás, não se questiona que ante provas de vazamentos internos ou aumento de consumo não haveria que se falar em responsabilidade da requerida, mas na lide posta nos autos há prova de vazamento externo, tanto que houve a prestação do serviço de bombeiro hidráulico para conserto do cavalete, não tendo a requerida constituído prova de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral, com registro de que a nota fiscal do serviço consta claramente “reparo tubulação hidráulica em rua pública”.

A propósito,

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONSUMO DE ÁGUA DESPROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO E
VAZAMENTO NO CAVALETE
.
RESPONSABILIDADE DA CAESB. CONSUMO EFETIVO
. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA.
REVISÃO DAS CONTAS
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. PROTESTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 12.643,01; determinar que a requerida realize o recálculo de tais faturas, com base no consumo médio dos doze meses anteriores à cada uma delas; e, por fim, para condenar a requerida ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00, a título de dano moral. 2.
É dever da prestadora de serviços demonstrar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes. No caso, o excesso no consumo, para além da média de 10m3
(dado a autora residir sozinha no imóvel), iniciou-se após a s
ubstituição do hidrômetro e em razão do enorme vazamento de água ocorrido no cavalete
(ID 19438170 - p. 7 e ID 19438171 - p. 8),
cuja responsabilidade pelo seu bom estado é da CAESB
(art. 63 do Decreto n. 26.590/2006). 3. Na hipótese,
ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autora/recorrida, consubstanciado na existência de vazamentos ou de qualquer outro fator que tenha gerado o referido consumo excessivo
, referente às faturas discutidas nos autos (meses de setembro/2017, no valor de R$ 6.714,94; outubro/2017, no valor de R$ 4.004,10; maio/2018, no valor de R$ 392,56; junho/2018, no valor de R$ 1.678,41, e julho/2019, no valor de R$ 403,35). 4. Com efeito, verificada a irregularidade quanto à cobrança decorrente de consumo excessivo, correta a declaração de inexigibilidade do débito cobrado,
porquanto a empresa recorrente não demonstrou a existência de vazamentos ou de qualquer outro fator que tenha gerado o referido consumo excessivo, de responsabilidade da autora, e aptos a legitimar a cobrança
, nos termos do art. 373, II, do CPC. Neste sentido, Acórdão 1011142, 07169584420168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. 5. Cabe indenização, por dano moral, em razão de protesto indevido, independentemente da demonstração de dano. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, declarada a inexistência da dívida, objeto do protesto, mostra-se pertinente a condenação por dano moral, na modalidade in re ipsa, afigurando-se adequada e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 fixada. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (item ?c? do dispositivo), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________________________________________________

JUIZADO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FATURA.
VALORES INCOMPATÍVEIS COM O GASTO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES. VAZAMENTO NO CAVALETE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o disposto no artigo 63 do Decreto Distrital nº 26.590/06, compete à CAESB a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, e no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro.
Assim, o vazamento de água no cavalete é de responsabilidade da concessionária
, na forma estabelecida no respectivo ato normativo. - A ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do Código de Processo Civil).
Limitou-se a afirmar que haveria vazamento no interior do imóvel.
Desse modo, mantém-se a sentença que determinou a revisão das faturas de acordo com a média de consumo de 32 metros cúbicos. -
Cabível o ressarcimento dos valores despendidos pela autora para a detecção do vazamento, se o defeito apresentado se deu em local de responsabilidade da concessionária do serviço público.
- Recurso conhecido e desprovido. - Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. - Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.

Assim, diante das alegações genéricas recursais de regularidade na medição do consumo e tendo em vista a autora ter produzido prova dos fatos constitutivos de seu direito com a juntada dos gastos com bombeiro hidráulico para conserto do cavalete, bem como de que o vazamento se deu em área externa de responsabilidade da concessionária,
vota-se pela manutenção da sentença
para que as faturas de junho e junho de 2022 seja, readequadas ao consumo médio da unidade, bem como para que a ré restitui os valores gastos com profissional e material para reparo do cavalete.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)